Tribunal: STF
Processo: RE 1531522
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em juízo de retratação por mim determinado na decisão constante do eDOC 109, id 39d4610f, nos autos do ARE 1.416.060, sanou o vício então apontado, sem alteração do mérito do julgado, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Cumprimento. Recurso Extraordinário. Anulação de Acórdão prolatado pela antiga 9ª Câmara Cível deste TJ/RJ. Interpretação equivocada de Súmula Vinculante na fundamentação do julgado. Ocorrência. Integrado o julgado para esclarecer que, embora, seja possível fixação de salário profissional calculado em múltiplos do salário-mínimo nacional, incabível, o seu reajuste automático com base na alteração do saláriomínimo, como pretendido pela impetrante. Correta a interpretação adotada pelo impetrado, presidente do IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES, ao determinar que os proventos da categoria profissional dos engenheiros e arquitetos, a que integra a impetrante, que tinha seu piso salarial fixado em salários-mínimos consoante Lei Municipal nº 2.292/09, fosse reajustado, em abril de 2015, de acordo com os índices de aumento concedidos aos servidores ativos pelo Chefe do Executivo Municipal. Alteração da metodologia de reajuste salarial em atendimento ao correto atendimento à Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal a impor a denegação da ordem. Ausência de de violação ao devido processo legal administrativo - Tema 138 STF. Hipótese de procedimento administrativo não contencioso - consulta interna - de cunho jurídico constitucional, que tramitou no âmbito do IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES, com finalidade de apurar qual o índice de reajuste a ser aplicado, em abril de 2015, aos proventos da categoria de engenheiros e arquitetos que tinha seu piso salarial fixado em salários-mínimos. Impossibilidade da presença dos integrantes da categoria profissional no referido procedimento interno de consulta. Ausência de violação a direito líquido e certo da impetrante, que teve mantido, em sua integralidade, o ato de sua aposentação. Correta a sentença que denegou a ordem. Sanado o vício apontado para esclarecer que ser possível fixação de salário profissional calculado em múltiplos do salário-mínimo nacional, desde que não haja previsão de reajustes automáticos, mantido no mérito o ACÓRDÃO INQUINADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Contra esse acórdão a impetrante interpõe novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual repista as alegações de ofensa ao art. 5º LV, da Constituição, tendo em vista a redução de seus proventos por vício de legalidade, em procedimento administrativo no qual não foi oportunizada a sua defesa. Alega violação ao que decidido por esta Corte no Tema 138 da repercussão geral. 



    Sustenta que o direito ao contraditório e à ampla defesa em processo administrativo “visa tanto conferir legalidade e legitimidade às decisões tomadas pelo Estado como também dar conhecimento prévio ao cidadão acerca de fatos que de alguma maneira poderão lhe trazer prejuízos, atendendo, assim, o comando inserto no princípio da boa fé objetiva, notadamente no que diz respeito aos seus deveres anexos de lealdade, honestidade e confiança.” (eDOC 113, p. 6)



    Pugna pelo provimento do recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão fustigado.



    Em contrarrazões, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias menciona que o acórdão proferido pelo TJRJ encontra-se em consonância com o conteúdo da Súmula Vinculante 4. Requer assim, a inadmissão e a improcedência do presente recurso.



    É o relatório. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 594.296 de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012, Tema 138 da sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    No presente caso, não se discute se houve ou não a referida oportunidade de defesa da recorrente no Procedimento Administrativo 457/2015, aberto para revisão do seu ato de aposentadoria, uma vez que tem-se como certo a sua não ocorrência, motivo pelo qual desnecessária dilação probatória nos presente autos.



    Isso porque extrai-se do acórdão impugnado que a redução nos proventos da recorrente, embora precedida de processo administrativo e em acordo com a jurisprudência desta Corte quanto ao seu mérito, deixou de observar os direitos ao contraditório e ampla defesa da servidora aposentada, tendo em vista os efeitos concretos que já haviam repercutido no seu campo de interesses. Vejamos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que se trata de Mandado de Segurança em que a impetrante, ora apelante, pretende a anulação de procedimento administrativo nº 457/2015, por alegada violação ao devido processo legal, Tema 138 do Supremo Tribunal Federal, já que, através deste procedimento o impetrado, presidente do IPMDC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias, exarou ato administrativo que teria reduzido os seus proventos de aposentadoria, sem intimá-la para se manifestar no processo.



    O impetrado, por sua vez, esclarece que não houve qualquer alteração no ato de aposentação da autora, mas, tão somente, alteração da metodologia de reajuste dos proventos, já que a Lei 2.292/09 teria estabelecido o piso da categoria de arquitetos em salários-mínimos, sendo incabível a manutenção de reajustes automáticos deste valor a cada alteração do referido salário-mínimo, o que se mostra inconstitucional e contraria a Súmula Vinculante nº 04, do STF.



    A sentença (pasta 000247) denegou a ordem, ao fundamento de que não obstante a ausência de intimação da impetrante no processo administrativo mencionado na inicial, a sua ocorrência em nada mudaria o conteúdo do que foi decidido administrativamente, pois o administrador público apenas, aplicou, de forma correta a Súmula Vinculante 4.“



    Da leitura da sentença que denegou a ordem, extrai-se a seguinte afirmação:



    “À luz do mosaico probatório produzido à luz do contraditório, a nosso ver, a pretensão deduzida em Juízo pela Impetrante deverá ser denegada.



    Como se sabe, o art. 5º da CRFB em seu inciso LXIX garante a impetração de mandado de segurança, para resguardar direito líquido e certo, reparando abuso ou ilegalidade praticada por agente público. 



    No mesmo sentido, a mesma constituição garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo os direitos à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inciso LV da CRFB). 



    Neste prisma e a propósito do que consta às fls. 39/44 e 144/149 observamos que, de fato, a impetrante não foi intimada no processo administrativo que determinou a alteração na base de cálculo em sua aposentadoria, o que, em princípio, autorizaria a nulidade de todo o procedimento bem como seus efeitos. 



    Contudo, na espécie, o administrador, dentro do prazo decadencial, como bem lembrou o "Parquet", buscou dar cumprimento ao disposto na súmula vinculante 4 do STF que dispões que "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.".



     Como se vê, o alcance da decisão da Corte Constitucional Pátria não autoriza que o administrador, ou mesmo o particular, se oponha aos seus efeitos, sob pena, inclusive, de responsabilidade pessoal. 



    Portanto, a intimação prévia da impetrante nos autos do processo administrativo em nada alteraria o conteúdo material decisório, razão pela qual, podemos afirmar que, sem prejuízo, não há que se falar em nulidade (parágrafo único do art. 283 do CPC). 



    Note-se que a impetrante se insurge quanto a forma do ato, e não quanto ao seu conteúdo.”



    Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que houve clara redução dos proventos da aposentadoria da recorrente de forma unilateral pela Administração, em razão do reconhecimento de aumento concedido de maneira inconstitucional (eDOC 9, id 86c24228, p. 6), sem que a impetrante fosse previamente notificada para apresentar defesa.



    Como bem afirmado pela sentença de piso proferida, a discussão da causa não diz respeito ao mérito do ato de administrativo - condizente com a jurisprudência desta Corte -, mas à ausência de observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo.



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta Corte é assente quanto à necessidade de instauração de processo administrativo em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório sempre que o ato administrativo tenha repercussão no campo dos interesses individuais do administrado.



    No caso dos autos, a alteração da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria da autora importou em redução de seus vencimentos, repercutindo, portanto, na sua esfera patrimonial. Necessária, portanto, a instauração de prévio processo administrativo com a sua participação, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR – GPS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 712.316-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 22.5.2012)  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Gratificação de Produção Suplementar-GPS. Redução. 4. Necessidade de procedimento administrativo prévio. Ampla defesa e Contraditório. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 492.429-AgR, de minha relatoria, Dje 23.2007)



    No mesmo sentido: RE 1.324.812, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 15.9.2021; ARE 1.086.212, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 7.12.2017; ARE 640.032, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 6.2.2012.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e conceder parcialmente a ordem pleiteada para cassar a decisão tomada no PA 457/2015, no tocante à recorrente (eDOC 9, ID 86c24228, p. 6), determinando à autoridade coatora que proceda à notificação prévia da impetrante para apresentar defesa, no tocante à possibilidade de alteração da forma de cálculo de seus proventos, com fundamento na aplicação da Súmula Vinculante 4. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente